Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704470-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA CONDE DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, ação anulatória de decisão administrativa c/c obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para suspender as decisões administrativas da Secretaria de Agricultura do DF, que indeferiram o pedido da autora/agravada de regularização fundiária da Chácara 118 da Colônia Agrícola Catetinho, no Riacho Fundo II. O agravante alega, em síntese, que: 1) houve garantia do direito de petição e do contraditório à agravada, que teve seguidas oportunidades de se manifestar perante a Administração e assim o fez; 2) conforme atestado e documentado pela área técnica da Secretaria de Agricultura do DF em mais de uma oportunidade, a agravada não cumpriu e não cumpre a função social da área quanto ao mínimo exigido pelo art. 7o, § 2o, da Lei Distrital 5.803/2017 (que institui a Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – Terracap); 3) a motivação lançada nas decisões administrativas para o indeferimento do pedido de regularização do imóvel é a de que não há atividade rural no grau mínimo exigido por lei, não havendo que se falar, portanto, em falta de razoabilidade ou proporcionalidade. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a controvérsia sobre o grau de utilização da área aproveitável do imóvel em questão, para fins de regularização fundiária, demanda uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com este momento processual. Também não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao Distrito Federal que não possa aguardar a apreciação da questão pelo colegiado, além do que a contracautela determinada na decisão agravada assegura a preservação do imóvel no estado em que se encontra. Ao contrário, há risco de dano inverso à agravada diante da possibilidade de vir a ter que desocupar o imóvel que alega estar na sua posse há mais de 20 anos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator